Tribunal: STJ
Processo: 5006698-37.2024.8.21.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228882 - RS(2025/0310387-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATAN DA SILVA TEM PASS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVA
DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO. PERDA
DE
UMA
CHANCE
PROBATÓRIA.
DESPRONÚNCIA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,

que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de
Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal
do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos
termos do
e § 1o, do CPP.
art. 413, caput
2. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a
participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o
legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em
relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito
apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena,
exame que competirá somente aos jurados. O que se analisa nestes autos
Documento eletrônico VDA56966759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b1045ec-2354-4e4d-b360-694fa56642fc

é a existência ou não de elementos próprios a conferir a certeza da
materialidade do delito.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou a inexistência
de prova idônea, além do depoimento das vítimas, a sustentar as
alegações contidas na denúncia. Mesmo a partir dos relatos em
questão, se estabelece cenário que indica a viabilidade ou ao menos o
potencial de reunião de outras provas, técnicas ou não, aptas a confirmar
a versão das vítimas e conferir a certeza da materialidade.
4. Diante da indicação de que foram efetuados nove ou dez disparos
pelos acusados, em diferentes momentos do trajeto durante perseguição,
e que estes foram detidos ainda no veículo, causa estranheza a não
localização das armas, dos projéteis ou das munições, mesmo diante da
alegação de que nenhum dos numerosos tiros atingiu a viatura e das
dificuldades relatadas quanto ao fato de se tratar de uma região rural e
de um período chuvoso e com "inundações". No mesmo sentido,
considerando o relato de que os disparos ocorreram nas proximidades
de uma escola e que moradores da região comentaram sobre a troca de
tiros, surpreende que não se haja ouvido em juízo ao menos uma destas
possíveis testemunhas independentes.
5. Como se sabe, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente
para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, de modo
que a omissão na produção de outras provas para além do depoimento
das vítimas, quando teoricamente possível tal reunião, não pode lhe
favorecer. Afinal, "[a] falta de produção de provas essenciais para a
elucidação dos fatos configura perda da chance probatória, estando o
acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior
no ponto" (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.121.042/SP
Dantas, 5a T., DJe de
.
12/4/2024)
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56966759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b1045ec-2354-4e4d-b360-694fa56642fc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b1045ec-2354-4e4d-b360-694fa56642fc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228882 - RS(2025/0310387-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATAN DA SILVA TEM PASS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVA
DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO. PERDA
DE
UMA
CHANCE
PROBATÓRIA.
DESPRONÚNCIA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,

que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de
Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal
do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos
termos do
e § 1o, do CPP.
art. 413, caput
2. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a
participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o
legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em
relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito
apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena,
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

exame que competirá somente aos jurados. O que se analisa nestes autos
é a existência ou não de elementos próprios a conferir a certeza da
materialidade do delito.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou a inexistência
de prova idônea, além do depoimento das vítimas, a sustentar as
alegações contidas na denúncia. Mesmo a partir dos relatos em
questão, se estabelece cenário que indica a viabilidade ou ao menos o
potencial de reunião de outras provas, técnicas ou não, aptas a confirmar
a versão das vítimas e conferir a certeza da materialidade.
4. Diante da indicação de que foram efetuados nove ou dez disparos
pelos acusados, em diferentes momentos do trajeto durante perseguição,
e que estes foram detidos ainda no veículo, causa estranheza a não
localização das armas, dos projéteis ou das munições, mesmo diante da
alegação de que nenhum dos numerosos tiros atingiu a viatura e das
dificuldades relatadas quanto ao fato de se tratar de uma região rural e
de um período chuvoso e com "inundações". No mesmo sentido,
considerando o relato de que os disparos ocorreram nas proximidades
de uma escola e que moradores da região comentaram sobre a troca de
tiros, surpreende que não se haja ouvido em juízo ao menos uma destas
possíveis testemunhas independentes.
5. Como se sabe, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente
para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, de modo
que a omissão na produção de outras provas para além do depoimento
das vítimas, quando teoricamente possível tal reunião, não pode lhe
favorecer. Afinal, "[a] falta de produção de provas essenciais para a
elucidação dos fatos configura perda da chance probatória, estando o
acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior
no ponto" (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.121.042/SP
Dantas, 5a T., DJe de
.
12/4/2024)
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
neguei provimento ao seu recurso especial.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para
despronunciar o réu, com fundamento no
do CPP, sob o argumento de
art. 414
ausência de materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado.
As razões do especial apontaram a violação dos arts. 74, § 1o, e 413,
, do CPP. Aduziu-se que: a) a decisão extrapolou os limites da fase de
caput
pronúncia ao realizar um julgamento de mérito que compete ao Tribunal do Júri;
b) há prova da materialidade lastreada na palavra das vítimas, a despeito da "não
apreensão das armas ou estojos de munições e a ausência de marcas de disparo na
viatura, além do fato de os exames realizados revelarem-se prejudicados ou
inconclusivos" (fl. 116); c) na fase em que estão os autos "a dúvida se resolve em
favor do Conselho de Sentença" (fl. 115). Requer o restabelecimento da sentença
de pronúncia.
O agravante reitera que a pronúncia consubstancia juízo de
admissibilidade e exige prova da materialidade e indícios de autoria, sem
aprofundamento do mérito. Nesse sentido, argumenta que a despronúncia haveria
usurpado a competência do Tribunal do Júri. Asserta a suficiência dos
depoimentos das vítimas, aliados às circunstâncias da perseguição e aos autos de
apreensão dos veículos.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

No caso em exame, o réu foi denunciado, juntamente com o corréu, pelo
delito do
§ 2o, V e VII,
o
II, na forma dos arts. 29,
, e 69,
art. 121,
c/c art. 14,
caput
todos do Código Penal.
Segundo a denúncia, transcrita no acórdão recorrido (fls. 89-90, grifei):
Na manhã de 28 de julho de 2023, por volta das 08h30min, em
via pública, na Travessa Zé Maria, na altura do numeral 3505,
localidade de Aldeia Velha, em Santo Antônio da
os
Patrulha/RS,
denunciados CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD e
DIÔNATAN DA SILVA TEM PASS, em conjugação de esforços
e comunhão de vontades entre si, deram início ao ato de matar
Rodolfo Matias Reck da Rosa e Tiago
os policiais militares
Ribeiro Carvalho,
.
por meio de disparos de arma de fogo
Na oportunidade, a Brigada Militar local recebeu, via SOP, a
informação de que, na região suprarreferida, estaria se deslocando
um caminhão, de placas IMK4317, carregado com uma
retroescavadeira, ambos roubados no Município de Esteio,
conforme CO n. o 10200/2023/100929.
Ainda, segundo o informado, o caminhão estaria sendo escoltado
por um veículo
placas RVX7C95.
Fiat/Argo,
Uma guarnição foi despachada para verificar a situação e ao
chegar no local indicado, os policiais se depararam com o veículo
Drive 1.0, cor branca, placas RVZ-7C95, de Belo
FIAT/ARGO
o qual era conduzido pelo acusado DIÔNATAN
Horizonte/MG,
DA SILVA TEM PASS e tripulado pelo denunciado CHRISTIAN
DE ANDRADE KEHRWALD.
Os denunciados, ao avistarem viatura policial, efetuaram
disparos contra a guarnição e empreenderam fuga, mas foram
.
perseguidos
Durante o acompanhamento, os denunciados chegaram a
desembarcar do veículo e tentaram, sem sucesso, adentrar em uma
propriedade, quando então efetuaram novamente vários
, a qual
disparos de arma de fogo contra a guarnição
prontamente revidou à injusta agressão.
Na sequência, os acusados retornaram para o veículo e seguiram
em fuga,
.
efetuando mais disparos em direção à viatura policial
A persecução se estendeu por alguns quilômetros em estradas
sinuosas de área rural, até que os denunciados perderam o
controle do veículo e bateram em uma cerca, momento em
que ambos os denunciados se renderam.
Os denunciados foram presos em flagrante.
O veículo
DRIVE 1.0,

de
FIAT/ARGO
ano/modelo 2022/2023,
cor branca, placas RVZ7C95, de Belo
foi
Horizonte/MG,
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

apreendido (Auto de Apreensão constante do procedimento
policial).
O caminhão
2422 T,
2005, de cor prata,
FORD/Cargo
ano/modelo
placas IMK4317, de
e a retroescavadeira marca
Lajeado/RS,
CASE, 580N, de cor amarela, Chassi: HBZN580NHLAH23912,
foram localizados abandonados no trajeto, sendo também
apreendidos (Auto de Apreensão constante do procedimento
policial).
Tais bens foram posteriormente restituídos ao seu proprietário,
conforme CO n. o 2757/2023/152521.
Foram ainda apreendidos valores em moeda estrangeira e nacional
(U$ 51,00 – cinquenta e um dólares; UYU 100,00 – cem pesos
uruguaios e R$76,00 – setenta e seis reais).
As armas de fogo utilizadas pelos denunciados foram
.
dispensadas pelo trajeto, não sendo localizadas
Não se logrou localizar e identificar o condutor do caminhão.
Durante a empreitada delituosa, os denunciados se apoiaram
moral e materialmente, efetuando disparos contra a Guarnição da
Brigada Militar e incentivando, com sua ação, que o comparsa
também o fizesse. Os denunciados atuavam como “batedores” de
um veículo roubado e estavam determinados a impedir eventual
abordagem policial, o que de fato tentaram.
O intento homicida dos denunciados somente não se consumou
por circunstâncias alheias a suas vontades, já que apesar de
efetuarem diversos disparos contra os policiais militares, não
.
lograram atingi-los
Os delitos foram cometidos para assegurar a impunidade e as
vantagens de outros crimes, consistentes no crime de roubo,
descrito na CO n. o
e no de associação
10200/2023/100929,
criminosa armada.
Os crimes foram cometidos contra agentes de Segurança Pública
no exercício da função, nos termos do
da Constituição
art. 144
Federal."

Em que pese haja o réu sido pronunciado em primeira instância, em
âmbito recursal, o Tribunal
houve por bem despronunciá-lo, com os
a quo
seguintes fundamentos (fls. 91-95, destaquei):
Analisando de forma percuciente os autos, verifico como
presentes os indícios de autoria, tendo em vista que os acusados
foram presos em flagrante, após perseguição policial.
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

Todavia, no que tange à materialidade, não verifico prova
, o que recomenda a
alguma da sua existência
despronúncia dos
.
réus
A fim de melhor esquadrinhar meu entendimento, replico o exame
da prova oral, realizado por ocasião da sentença, oportunidade em
que presto minha deferência ao Juízo singular:
[...]
Do acima exposto, com ênfase nos testemunhos dos agentes
e na esteira do consignado na denúncia, depreende-se
policiais
que os réus, em comunhão de esforços, estariam agindo como
batedores de um caminhão que carregava uma retroescavadeira,
ambos produtos de roubo. Os agentes policiais receberam a
informação do setor de inteligência que os denunciados estariam
tripulando um veículo
o qual vinha à frente do
Fiat/Argo,
caminhão, tendo a guarnição empreendido diligências para
localizar os ditos veículos.
Já na zona rural de Santo Antônio da Patrulha, os agentes
encontraram o veículo tripulado pelos réus e emitiram ordem
,
iniciando o de parada, a qual foi desrespeitada
acompanhamento. Durante a perseguição, os réus teriam
,
realizados diversos disparos de arma de fogo contra a viatura
sendo que os agentes revidaram.
Em dado momento, os acusados desembarcaram do veículo e
tentaram entrar em uma residência, sem êxito, retornando ao
veículo e continuando a fuga, efetuando mais disparos contra a
. Os agentes, por fim, lograram prender os increpados,
guarnição
quando estes colidiram o veículo contra uma cerca e atolaram o
automóvel.
O caminhão e a retroescavadeira, objetos do roubo pretérito,
foram localizados na proximidade, sem que se tenha logrado êxito
na prisão do condutor do caminhão.
Os réus foram presos em flagrante e instaurado o Inquérito
Policial n.o 931/2023/152521.
Anoto, estamos diante de uma tentativa incruenta, pois não
.
houve nenhum policial militar ferido durante o confronto
Entretanto, ainda que se trate de um caso em que não houve
vítimas lesionadas,
, seja
a dinâmica enunciada pelos ofendidos
em sede policial, seja em Pretório, é rica em elementos
,
circunstancias passíveis de perícia técnica a qual, quando
submetida ao contraditório, consubstanciará a materialidade
do crime.
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

Todavia, afora a prova oral apresentada pelas vítimas, não há
elemento material algum a comprovar a materialidade do fato
, isto é, que os réus dolosamente dispararam, diversas vezes,
contra os agentes, no intuito de ceifar-lhes a vida.
Não foram apreendidas as armas supostamente utilizadas
pelos réus; não foi apreendido nenhum estojo de munição,
seja das armas empregadas pelos denunciados ou pelos
policiais; não foram encontrados marcas de disparo de arma
de fogo na viatura que conduziu a perseguição; os exames
residuográficos
realizados
nos
recorrentes
restaram
prejudicados; os laudos periciais de comparação de material
genético nos objetos encontrados nos veículos igualmente foi
inconclusivo; o exame papiloscópico nos veículos roubados
também foi inconclusivo.
Ou seja, frente a um cenário tão rico em possibilidades de
materializar a conduta dos réus, nada foi trazido aos autos que
.
confirmasse a materialidade do crime
Ainda que se reconheça o entendimento de que, na ausência do
corpo de delito, outros elementos probatórios possam suprir sua
ausência, como provas indiretas ou testemunhais, observo que, no
caso em tela, não há qualquer prova idônea, além do
depoimento das vítimas, que possa sustentar as alegações
. Importa destacar que
formuladas na denúncia
não há
testemunhas independentes dos fatos, além das próprias
.
vítimas
Dessa maneira, da mesma forma que os indícios de autoria devem
atender a um patamar probatório mínimo para justificar a
submissão do réu ao Tribunal do Júri – alcançando um grau de
dúvida razoável –, com mais razão exige-se, em nível de certeza
absoluta, que o fato narrados na peça acusatória ocorreu
.
conforme denunciado
Portanto, não havendo prova segura e idônea acerca da
, impõe-se o reconhecimento do estado
materialidade do crime
de inocência dos acusados. Ressalte-se, ademais, que ambos
apresentaram versões defensivas harmônicas, negando qualquer
disparo de arma de fogo contra a guarnição e afirmando que a
fuga decorreu do temor de se tratar de um assalto, pois a
abordagem foi realizada em meio a disparos de arma de fogo.
Destarte, considerando a despronúncia ora alcançada, cessam os
motivos determinantes da prisão cautelar dos réus, devendo serem
expedidos os respectivos alvarás de soltura, salvo se por outro
motivo não estiverem segregados.

Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

Quanto aos aludidos depoimentos das vítimas, a transcrição realizada no
acórdão indica (fls. 92-93, grifei):
, ouvido na condição de vítima,
Rodolfo Matias Reck da Rosa
referiu que, no dia em questão, por volta das 08h, receberam um
informe na sala de operações, dando conta que, no endereço do
fato, estava vindo em sua direção um veículo Fiat Argo branco e,
logo atrás, um caminhão guincho transportando uma retro, sendo
que ambos eram objeto de roubo efetivado naquela noite, em
Novo Hamburgo. Mencionou que se deslocou para o local e, um
pouco antes de encontrarem os indivíduos, um vigilante de Santo
Antônio da Patrulha, que já sabia do fato, os parou e informou que
um veículo Fiat branco, um guincho e uma retroescavadeira
estavam chegando. Disse que, ao andar 500m, se depararam com
um Fiat Argo, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e
. Aduziu que
efetuou disparos contra a guarnição
perseguiram
em grande parte do trajeto percorrido por eles na
os indivíduos
região rural de Santo Antônio da Patrulha. Contou que, no meio
. Narrou que
do percurso trocaram mais tiros
os indivíduos
tentaram adentrar em uma residência, mas não obtiveram
êxito, oportunidade em ocorreu mais um confronto com a
. Mencionou que, em dado momento perderam os
guarnição
indivíduos de vista, em razão do declive da região. Expôs que,
mais adiante, encontraram o veículo Fiat Argo, que havia se
perdido, colidido e atolado no barro, momento em que os réus
foram rendidos. Questionado, narrou que, quando visualizaram o
veículo pela primeira vez, já estavam em uma "estrada era de
chão". Aduziu que a informação recebida dava conta do veículo,
cor e o local por onde passaria. Referiu que estavam
desembarcados e em posição de abordagem, todavia, como não
foi realizada a parada, iniciaram o acompanhamento. Contou que,
segundo informações, o caminhão que transportava a
retroescavadeira, estava sendo escoltado pelo veículo Fiat/Argo.
Esclareceu que os primeiros disparos foram desferidos no
.
momento em que os indivíduos passaram pela guarnição
Confirmou que
, mas,
os disparos vieram do interior do veículo
devido a alta velocidade em que trafegava, apenas escutaram os
. Aduziu que,
disparos
no momento em que os réus
desembarcaram na chácara e efetuaram mais alguns disparos
, estavam há uns
. Referiu
contra a guarnição
20m de distância
que não foi possível visualizar se os dois réus efetuaram os
disparos. Disse que continuaram a perseguição, tendo, em dado
momento, perdido os réus de vista, até os encontrarem com o
veículo colidido em um cerca, dentro de um banhado. Contou que
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

o reforço policial chegou após a abordagem dos réus. Narrou que
. Disse que
revidaram os disparos
nenhum disparo acertou a
. Mencionou que
viatura
moradores da região ficaram
entre a viatura e
comentando que houve trocas de tiros
indivíduos que trafegavam um carro. Referiu que o condutor do
veículo era um mais gordo e o caroneiro era o mais magro. Negou
.
ter sido localizada alguma arma de fogo com os réus
Asseverou que não foi possível identificar qual dos dois
, nem pelas vestes, nem pelo
indivíduos efetuaram os disparos
aspecto físico, garantindo, contudo, que foram desferidos do
. Disse que, informalmente, após a abordagem,
interior do veículo
os réus disseram que estavam a passeio na região. Negou ter
algum motivo para inventar que os réus tivessem efetuados
disparos contra a guarnição da Brigada Militar, principalmente
porque estava lotado na cidade há apenas seis meses, motivo pelo
qual não conhecia ninguém. Indagado, disse que o Setor de
Inteligência da Brigada Militar já tinha fornecido informações
para se deslocarem em direção aos indivíduos e, durante o trajeto,
um vigilante confirmou os fatos. Mencionou que a viatura não
.
ficou com nenhuma marca dos tiros desferidos Negou ter sido
. Aduziu que, em
recolhido cartuchos para realização da perícia
média,
. Referiu que
foram disparados 09 ou 10 tiros
nenhum
. Contou que por uns 40 ou 50 segundos
policial restou baleado
perderam os indivíduos de vista. Perguntado, mencionou que
quando receberam a informação do Setor de Inteligência estavam
no centro de Santo Antônio da Patrulha, tendo levado uns 5min
para estabelecerem contato com o vigilante. Explicou que o
contato com o vigilante ocorreu de forma presencial, tendo ele
atacado a viatura. Aduziu que já tinham a informação sobre o
roubo, pois em vários grupos policiais já circulava a notícia, não
sabendo, contudo, que chegariam até Santo Antônio da Patrulha.
Negou conhecer o vigilante que prestou a informação à guarnição.
Disse que o vigilante não foi identificado. Asseverou que a
informação do vigilante em nada mudaria o desdobramento da
ocorrência, pois já estava indo para o local. Narrou que o vigilante
veio do mesmo sentido do veículo Argo. Referiu que os réus
vinha com os vidros dianteiros abertos, tendo empreendido
, pois estavam em um
fuga após passar em frente à viatura
cruzamento. Contou que em nenhum momento perderam os
indivíduos de vista, somente ficaram um pouco afastados.
Mencionou que visualizaram quando o veículo colidiu com a
cerca. Disse que, ao encostarem a viatura atrás do veículo, a porta
do motorista estava trancada no banhado e o caroneiro estava com
os braços para fora, sinalizando que estava se rendendo. Com
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

relação ao caminhão que transportava o outro veículo, disse que,
inicialmente, não o avistaram, pois ele estava um pouco atrás do
veículo Argo, mas a viatura de apoio percebeu que o motorista
havia abandonado o caminhão e fugido, não tendo sido possível
localizá-lo. Explicou que veio uma guarnição do canil de
Osório para tentar localizar as armas e os celulares, mas,
. Em
devido às chuvas e as inundações, não obtiveram êxito
complemento, referiu que era o caroneiro da viatura (evento 139,
INF1).
, ouvido na condição de vítima, disse
Tiago Ribeiro Carvalho
que, no dia em questão, tinham obtido informação acerca de um
roubo ocorrido em uma transportadora, na cidade de Novo
Hamburgo. Narrou que, posteriormente, foi informado que havia
um caminhão e um veículo Argo branco se dirigindo em sentido a
Santo Antônio da Patrulha, pela RS 474. Aduziu que a guarnição
se deparou com os indivíduos em um carro branco, um caminhão
e a retro. Referiu que os indivíduos efetuaram disparos ao se
. Narrou que a
aproximar da guarnição e empreenderam fuga
guarnição foi atrás e, adiante, os indivíduos tentaram adentrar
. Disse que, diante da
à uma residência, mas não lograram êxito
situação, os indivíduos ingressaram novamente no veículo e
efetuaram novos disparos contra a guarnição, a qual repeliu a
. Aduziu que, posteriormente, conseguiram
injusta agressão
chegar até os indivíduos, que acabaram se rendendo. Mencionou
que
. Confirmou que um
não localizaram nenhuma arma
popular havia passada informações sobre os réus antes da
abordagem inicial. Disse acreditar que o popular tenha obtido
informações através de grupos de WhatsApp. Explicou que era o
motorista da viatura e, ao avistarem o veículo Argo, deram
ordem de parada aos réus, que não atenderam ao comando e
, o
responderam com disparos nas proximidades de uma escola
que dificultou a sua reação. Afirmou que os disparos foram
. Referiu que
contra a guarnição
não conseguiu identificar de
. Pontuou que, na abordagem final, o
onde provieram os disparos
réu que estava no banco do carona, ameaçou ser o "peixei
pequeno da quadrilha" e que da próxima vez iriam vir com armas
longas. Referiu que perseguiram os réus por uns 3 ou 4Km. Disse
que, no momento que os réus tentaram parar em uma
residência, o caroneiro efetuou os disparos contra a guarnição
, embarcaram novamente no veículo e fugaram. Disse que, em
dado momento, perderam os réus de vista, devido os declives da
região, tendo avistado o veículo colidido, dentro de uma valeta.
Referiu que, por ocasião da abordagem, os réus estavam sem
. Negou ter abordados os réus anteriormente. Expôs que
armas
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

não possuía nenhum motivo para inventar que os réus teriam
efetivado os disparos contra a guarnição, até porque os réus já
estavam na posse dos objetos roubados. Negou ter sido
localizados telefones celulares em poder dos réus. Confirmou que
recebeu informação de um popular que estava no caminho, mas já
estavam se dirigindo até o local dos fatos. Referiu que os réus
estavam trafegando a uma boa distância da viatura, mas
sempre que se aproximavam eles efetuavam disparos, sendo
que o primeiro foi no início, o segundo foi quando eles
. Mencionou que
tentaram adentrar em uma residência
não
. Aduziu que
restou nenhuma perfuração na viatura
não
localizaram nenhuma munição, nem as provindas da
. Disse que as outras guarnições trabalham na busca das
guarnição
munições. Explicou que os réus realizam uma parada e
tentaram ingressar em uma porteira, contudo, como estava
focado no caroneiro, visualizou os disparos e os réus próximo
. Mencionou que foram despachados para
à porta do veículo
averiguar a situação na turno da manhã, não sabendo informar,
todavia, o horário. Aduziu que o vigilante estava trafegando em
uma moto, em sentido contrário. Referiu que entre a conversa
com o vigilante e a visualização do Argo se passou pouco tempo,
menos de 1Km. Mencionou que, quando visualizaram o veículo
Argo, a viatura ainda estava em movimento, tendo percebido que,
ao tocarem a sirene, os réus já estavam de olho na guarnição.
Referiu que conseguiu abrir a porta e colocar o pé para fora, mas
não foi possível realizar a abordagem. Disse que, na primeira
visualização do veículo Argo conseguiram identificar a retro em
cima do caminhão. Explicou que o veículo estava com os vidros
.
abertos e efetuou mais de um disparo contra a guarnição
Mencionou que os réus passaram pela viatura, que estava em
uma encruzilhada, efetuaram os disparos e entraram em uma
. Referiu que, nesta ocasião, a guarnição iniciou a
rua à direita
perseguição ao veículo Argo, tendo, em seguida, chegado outras
equipes para prestar apoio. Confirmou que, quando os indivíduos
para
efetuavam os disparos, reduziam a velocidade da viatura
não correrem o risco de serem atingidos, motivo pelo qual
acabavam perdendo de vista o veículo Argo. Afirmou que no
momento em que estavam próximo à residência, percebeu que
Argo, mas,
os disparos foram efetuados por cima do carro
durante a perseguição, viu que os réus colocavam a mão para
. Aduziu que a distância entre a viatura e o veículo
fora do veículo
dos indivíduos era, em média, de uns quatro ou cinco carros.
Disse que, ao chegarem no portão da residência, não conseguiu
descer da viatura, tendo seu colega efetuado os disparos contra os
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

réus. Mencionou que perderam o veículo de visão em algumas
curvas e lombas, já no final da perseguição. Referiu que foi
responsável pela abordagem do motorista, que prontamente se
entregou e foi algemado. Expôs que a condução dos réus à
Delegacia de Polícia foi um pouco demorada, pois estavam com
dificuldades para estabelecer contato com outras equipe, em razão
da falta de sinal de internet e rede de telefone. Disse que outras
guarnições cercaram o local para tentar capturar o motorista do
caminhão, mas ele acabou fugando. Referiu que, segundo
populares, o motorista do caminhão havia se evadido em direção à
residência dos moradores da localidade. Mencionou que não havia
muitos moradores nas proximidades e as informações recebidas
advinham de populares que passavam pelo local da abordagem.
Aduziu que não presenciou o depoimento prestado pelo seu
colega em sede policial, pois foi ouvido de forma separada
(evento 139, INF1).

Com relação às testemunhas ouvidas, cito os depoimentos a seguir (fl.
93, destaquei):
, compromissado, mencionou que, no dia em
Iuri Pinheiro
questão,
. Aduziu que,
apenas prestou apoio aos colegas
quando
e estavam
chegaram no local, os réus já tinham sido abordados
algemados, na beira da estrada, pois, durante a fuga, acabaram se
perdendo e colidindo em uma cerca. Referiu que, quando estavam
na Delegacia, a esposa e o filho de Christian comparecem,
oportunidade em que o infante disse “Bah pai, quem te entregou
desta vez?”. Narrou que ficou na custódia dos indivíduos, mas
outras guarnições, que estava prestando apoio, realizaram
, tendo inclusive presenciado a viatura do canil.
buscas no local
Questionado, contou que não presenciou muitos veículos na
estrada onde houve a perseguição e que o local não era muito
movimentado. Referiu que o tenente Ozeias participou
inicialmente do apoio. Perguntado, referiu que seu colega Castro
realizou a custódia e os policiais Rodolfo e Gabriel saíram para
tentar localizar as armas dispensada pelo caminho (evento 139,
INF1).
, compromissado, referiu que, no dia em
Ozeias Francisco Vieira
questão,
às guarnições que já estavam no local.
atuou em apoio
Mencionou que, ao ouvir na rede rádio o despacho da viatura para
o local dos fatos, pegou uma guarnição e, juntamente com o
soldado Iuri, se deslocaram até a localidade, oportunidade em que
se inteirou da situação. Disse que, ao chegarem, os indivíduos já
e os soldados lhe referiram que tinham se
estavam detidos
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

deparado com um veículo Argo branco, o qual, ao presenciar a
guarnição da Brigada Militar, tomou sentido contrário em direção
à região rural da cidade. Aduziu que foi relatado pelos policiais
que o veículo Fiat Argo teria parado e efetuado diversos disparos
com arma de fogo contra a guarnição policial. Referiu que, ato
contínuo, a guarnição continuo a perseguição até que os
indivíduos perderam o controle do veículo e se renderam no local.
Disse que, posteriormente, efetivaram buscas nas proximidades
no intuito de localizar as armas e celulares, mas não lograram
êxito, pois a região era rural e havia muitas inundações
. Revelou que, enquanto
decorrentes do período chuvoso
conduzia o réu Christian para a Delegacia de Polícia, ele teria
narrado que um morador de Estância Velha, que é filho de um ex-
policial, o teria obrigado a se desfazer dos materiais ilícitos
durante a sua segunda fuga. Diante dessa afirmação, referiu que
retornou ao local dos fatos para tentar localizar os
equipamentos dispensados, mas que não teria encontrado nada
. Questionado, confirmou que solicitou apoio ao canil de Osório e
que também foram chamadas outras guarnições para apoiar
. Revelou
nas buscar dos armamentos dispensados pelos réus
que o caminhão e a retroescavadeira subtraídos foram localizados
e apreendidos, pois teriam sidos abandonados pelo sujeito que os
estavam conduzindo. Informou que este sujeito teria fugido pelo
mato e não foi localizado. Confirmou saber que Christian
trabalhou como segurança em um mercado. Referiu que a estrada
onde os réus foram abordados é pouco movimentada. Disse que o
seu deslocamento até o local da abordagem levou uns 20min.
Expôs que, pelo que se recorda, a viatura envolvida na
(evento 139, INF1).
ocorrência não foi atingida

Quanto aos demais depoimentos transcritos no acórdão (de Claudio,
Mauro, Mateus, Adair, Marta e Ramon – fls. 93-94), trata-se de testemunhas
abonatórias, que nada reportaram sobre a dinâmica dos fatos.
Por fim, as transcrições dos interrogatórios dos réus constam às fls. 91-
92 (destaquei):
Christian de Andrade Kehrwald, durante seu interrogatório,
cuja prática lhe foi imputada.
negou o cometimento do delito
Disse que os policiais, em acesso ao seu celular, verificaram que
não havia qualquer ilícito consigo. Explicou que, no dia em
questão, estava se deslocando para o interior de Santo Antônio da
Patrulha, em seu veículo
prata, para alugar uma
Renault/Logan
área, mas que não conseguiu se localizar devido ao problema com
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

seu GPS. Referiu que, ao tentar ligar seu veículo, constatou que
este tinha sido bloqueado pela locadora. Mencionou que, devido a
situação, contatou Diônatan, que foi até o local lhe socorrer.
Referiu que estava tentando contato com a locadora para
desbloquear o carro, mas não conseguiu, devido a falta de sinal.
Esclareceu que o veículo era alugado e estava em sua posse há
uns 3 anos. Contou que Diônatan foi até o local prestar auxílio
com o veículo
branco. Narrou que,
Fiat/Argo
em meio a neblina,
enxergaram um carro parado no meio da pista e escutaram
uma ordem de parada, momento em que reduziram a
velocidade do veículo, todavia, os policiais passaram e efetuar
disparos contra seu veículo, momento em que aceleraram o
veículo para tentar escapar. Negou ter desferidos disparos
.
contra a guarnição Referiu que o veículo parado na pista
seria o da Brigada Militar. Afirmou que os policiais não
efetuaram sinal sonoro e que não havia giroflex ligado.
Explicou que, como os policiais perceberam que erraram na
abordagem, pois não estava portando qualquer objeto ilícito,
. Aduziu
eles inventaram essa história para se eximir da culpa
que desconhece a situação atual do seu veículo Renault Logan.
Mencionou desconhecer qualquer situação envolvendo o
caminhão que transportava uma retroescavadeira. Mencionou que
seu celular estava com os policiais, não tendo sido apresentado na
Delegacia de Polícia. Expôs que os policiais desferiram diversos
disparos de arma de fogo e que apenas cessaram a
.
perseguição quando o seu veículo colidiu com uma cerca
Negou terem parado no portão da residência. Narrou que somente
sua esposa foi até a Delegacia lhe levar um lanche, sendo
mentirosa a história do policial Iuri Pinheiro de que o seu filho
teria perguntado na Delegacia de Polícia quem teria lhe entregado
desta vez. Questionado, confirmou que, durante o percurso,
passou por um caminhão que transportava um retroescavadeira.
Aduziu que, quando seu carro bloqueou, tentou contato com seus
familiares, mas não obteve êxito. Narrou não saber de onde
Diônatan teria se deslocado. Expôs que se deslocou do município
de Estância Velha, em um Logan, para visitar a chácara, que
ficava há uns 12min do local da abordagem. Referiu que seu
veículo foi apreendido e ainda foi multado por estacionar em local
irregular Esclareceu que, inicialmente, não visualizou que era
um viatura, pois havia muito neblina e chuva na ocasião e que
fugiu, pois ouviu disparos efetuados, só tendo percebido que
. Disse que não emitiram
se tratava de policiais mais adiante
nenhum sinal sonoro eo giroflex não estava ligado. Mencionou
que, na ocasião, até pensou em sair do veículo e se entregar, mas
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

que não estava conduzindo o automóvel e ressaltou que se tratava
de um momento de extrema tensão e que tentou acalmar Diônatan
(evento 139, INF1).
, durante seu interrogatório,
Diônatan da Silva Tem Pass
negou o
.
cometimento do delito cuja prática lhe foi imputada
Mencionou que, no dia em questão, recebeu uma ligação de
Christian, que relatou ter ficado empenhado enquanto procurava
uma chácara, e precisava de socorro. Disse que, ao encontrar
Christian, lhe ofereceu carona, momento em que se deslocaram
para tentar achar um caminhão que pudesse levar o veículo para
casa. Expôs que há 5Km se depararam com um veículo em
sentido contrário ao da pista. Disse que estavam quase
parando o veículo, momento em que ouviram um tiro sendo
desferido contra o seu veículo e resolveram fugar do local.
Mencionou que durante a perseguição ocorreram muitos
disparos, situação que lhes causou temor, pois acreditavam
. Referiu não saber informar a
que se tratava de um assalto
quantidade de disparos que foram efetuados. Referiu que o farol
alto estava em sua direção. Esclareceu que não passaram pela
viatura, pois entraram imediatamente em uma rua à direita.
Referiu que somente conseguiram identificar que o veículo que
os perseguia era uma viatura após a colisão de seu carro em
. Aduziu que, depois
uma cerca, momento em que se renderam
da abordagem, Christian permaneceu no local e dois policiais o
conduziram em uma viatura até o caminhão e que Christian ficou
no local dos fatos. Referiu que, durante o caminho, ao passar por
um morador do local, que conduzia uma retroescavadeira, o
policial da viatura pediu que levasse a retro até onde estava
Christian. Referiu que o conduziram até o local onde estava o
caminhão e solicitaram que ele ligasse o referido veículo,
entretanto, como se negou, acabou sendo agredido pelos policiais.
Mencionou que não tentaram invadir a propriedade durante a
perseguição. Negou ter tido contato com algum caminhão em
momento anterior. Indagado, disse que Christian teria
estabelecido contato consigo umas 7h, tendo saído de Novo
Hamburgo e se dirigido até Christian, pela ERS 239. Referiu que
durante o trajeto passaram por um caminhão e pela
retroescavadeira, mas não reparou se o caminhão estaria em
movimento. Negou que tenha comunicado a alguém que estava
indo até Santo Antônio da Patrulha para ajudar um amigo, tendo
apenas avisado a sua esposa pessoalmente. Explicou que a
guarnição estava em um local que possibilitada o ingresso a uma
rua à direita. Aduziu que era impossível desferir disparos de
. Negou ter
arma de fogo no local, pois a estrada era estreita
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

tido contato com seus familiares em sede policial. Perguntado se
os policiais teriam solicitado algum exame pericial que
comprovasse que eles tivessem efetuado algum disparo de arma
de fogo, respondeu que, quando chegou a UPA, solicitou a
realização de "perícia de pólvora", mas que, embora os
policiais tenham prometido que realizariam a perícia em
(evento 139, INF1).
outra oportunidade, o exame não foi feito

II. Pronúncia e
probatórios
standards
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra

a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
e § 1o, do CPP.
art. 413, caput
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao
seu juízo natural. O juízo da acusação (
) funciona como um
judicium accusationis
importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas,
a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
viáveis, plausíveis e idôneas
).
judicium causae
A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade
da acusação, razão pela qual o juiz precisa estar “convencido da materialidade
”
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(art. 413,
, do CPP).
caput
A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards
: um para a materialidade, outro para a autoria e a
probatórios distintos
participação.
, o legislador
Ao usar a expressão “convencido da materialidade”
impôs, nesse ponto,
;
a certeza de que o fato existiu já em relação à autoria e à
participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos
suficientes
jurados.
Sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
.
NÃO

IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE
APLICAÇÃO.

PROBATÓRIO.
ELEVADA

STANDARD
PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU
PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os
delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia
instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla
defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do
procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da
e a existência de indícios suficientes de autoria,
materialidade
nos termos do
caput e § 1o, do CPP.
art. 413,
2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do
Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de
razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da
acusação (
) funciona como um importante
judicium accusationis
filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas,
viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo
da causa (
). A pronúncia consubstancia, dessa
judicium causae
forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o
e da
Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"
(art. 413, caput, do CPP).
3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
: um para a materialidade, outro
standards probatórios distintos
para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido
da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza
; já em relação à autoria e à participação,
de que o fato existiu
esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios
suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá
somente aos jurados.
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia
levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável
pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase
societate
processual.
Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à
autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
- que não tem amparo no ordenamento
in dubio pro societate
jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize
uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte
de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade
democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e
injusta de inocentes.
5. O
, "na verdade, não constitui princípio
in dubio pro societate
algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com
regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como
acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até
prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a
presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no
ARE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
1.067.392/AC,
. Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal
2/7/2020)
qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
" como
in dubio pro societate
escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar
adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular
acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria
delitiva.
6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro
na pronúncia implicaria violação da soberania dos
societate
vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se
inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se,
apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao
tribunal popular sob o prisma dos
probatórios, os quais
standards
representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de
confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para
poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma
determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin
: estándares de prueba y debido proceso. Madrid:
convicción
Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró,
"critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória
necessário para que o julgador considere um enunciado fático
como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ,
Gustavo H.
. 2 ed., São
Epistemologia judiciária e prova penal
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos
distintos
de prova para distintas fases do procedimento
standards
deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é,
progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria
razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia -
antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em
contraditório - exigir um
de prova tão alto quanto aquele
standard
exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão
preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal
brasileiro.
, v. 7, n.
Revista Brasileira de Direito Processual Penal
3, p. 1.631-1.668,
2021).
set./dez.
8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também,
de uma importante função política dos
probatórios, qual
standards
seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e
defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos
(considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação
de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada
uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado)
(FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais
embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva,
restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais
tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um
inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco
desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução
penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou
decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um
inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco
desse erro.
9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode
decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma
investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma
denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do
que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a
pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da
condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para
o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por
jurados leigos -, o
deve ser razoavelmente elevado e o
standard
risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela
defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para
submeter o réu ao Tribunal do Júri.
10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual,
se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será
dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para
o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida
de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em
favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer,
também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida
distintos - tem aplicação o
, consectário do
in dubio pro reo
princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido
processo legal.
11. Assim, o
probatório para a decisão de pronúncia,
standard
quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples
preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias
(mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a
defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza
além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
que
standard
se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que
o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
12. A adoção desse
desponta como solução possível para
standard
conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do
ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de
controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos
jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato
de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.
[...]
16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(
, relator Ministro
,
REsp n. 2.091.647/DF
Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
26/9/2023,
3/10/2023,

III. Prova da materialidade
O que se analisa nestes autos, portanto, é a existência ou não de
elementos probatórios aptos a conferir a
do delito.
certeza da materialidade
A respeito do acervo disponível, contudo, o Tribunal
destacou,
a quo
conforme transcrito acima, que "não há qualquer prova idônea, além do
depoimento das vítimas, que possa sustentar as alegações formuladas na denúncia".
A Corte de origem também afirmou, acerca de outros elementos
passíveis de aporte probatório quanto à materialidade, que:
Não foram apreendidas as armas supostamente utilizadas pelos
réus; não foi apreendido nenhum estojo de munição, seja das
armas empregadas pelos denunciados ou pelos policiais; não
foram encontrados marcas de disparo de arma de fogo na viatura
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

que conduziu a perseguição; os exames residuográficos realizados
nos recorrentes restaram prejudicados; os laudos periciais de
comparação de material genético nos objetos encontrados nos
veículos igualmente foi inconclusivo; o exame papiloscópico nos
veículos roubados também foi inconclusivo.

É bem verdade que a prova técnica não configura exigência
intransponível, inclusive para a comprovação da materialidade de delitos contra a
vida. Nessa seara, já decidiu este colegiado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR
OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de
admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz
esteja convencido da materialidade do delito e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação para que o
acusado seja pronunciado, consoante o disposto no
do
art. 413
Código de Processo Penal.
2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da
materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia,
segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo
de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a
decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação
por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação
penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo
razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido
documento.
Precedentes.
3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de
delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do
crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório
médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão
judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima.
Não há, portanto, nulidade do processo configurada
.
in casu
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL
Rogerio
, 6a T., julgado em
DJe de
)
Schietti Cruz
14/10/2021,
22/10/2021.

Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

Contudo, diferentemente do precedente citado, não se depreende da
moldura fática entabulada na origem a existência de outros elementos a embasar a
materialidade delitiva senão os depoimentos dos policiais – que, neste caso, não
são ouvidos na qualidade de testemunhas, mas como vítimas.
Ademais, dos relatos se estabelece cenário que indica a viabilidade ou ao
menos o potencial de reunião de outras provas, técnicas ou não, aptas a confirmar a
versão das vítimas e conferir a certeza da materialidade que não foi encontrada por
aquela Corte.
Em seu depoimento, Rodolfo estimou que foram efetuados nove ou dez
tiros pelos acusados. Ambas as vítimas indicaram que os disparos ocorreram em
diferentes momentos do trajeto. Depreende-se das declarações de Rodolfo que, ao
final da perseguição, os réus foram detidos, ainda no veículo. Num contexto
desses, causa estranheza a não localização das armas, dos projéteis ou das
munições, mesmo diante da alegação de que nenhum dos numerosos tiros atingiu a
viatura e das dificuldades relatadas quanto ao fato de se tratar de uma região rural
e de um período chuvoso e com "inundações".
A vítima Tiago relatou que os disparos ocorreram nas proximidades de
uma escola. Já Rodolfo mencionou que moradores da região comentaram sobre
trocas de tiros entre a viatura e os indivíduos. Nessas circunstâncias, surpreende
que não se haja ouvido em juízo ao menos uma dessas possíveis testemunhas,
como assinalou o Tribunal
ao "destacar que não há testemunhas
a quo
independentes dos fatos, além das próprias vítimas".
Como se sabe, é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente
, de modo que a
para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia
para além do depoimento das vítimas,
omissão na produção de outras provas
quando teoricamente possível tal reunião,
.
não pode lhe favorecer
Raciocínio análogo já foi adotado por esta Turma:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
ESTUPRO.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL
INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA
TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC
REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
598.886/SC,
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
PROBATÓRIA. ACUSAÇÃO QUE DEIXOU DE PRODUZIR
PROVA RELEVANTE. FILMAGENS DO LOCAL EM QUE
PRATICADO
O
DELITO
NÃO
SOLICITADAS
OU
ANALISADAS PELOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.
1. O reconhecimento pessoal realizado em solo policial e judicial
não observou o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal e inexiste fonte material independente de prova
apta a fundamentar o édito condenatório. Ademais, as declarações
da vítima apresentaram diversas inconsistências e houve
interferência direta dos agentes estatais no ato de reconhecimento,
prejudicando, assim, a fiabilidade da prova.
2. Além das sérias inconsistências e das indevidas interferências
no procedimento de reconhecimento, houve grave falha na
persecução penal, relativamente à produção de provas. De fato, os
crimes teriam sido praticados no interior de um ônibus e a própria
denúncia indica que haveria outros passageiros no referido
veículo no momento dos fatos, todos eles, in casu, potenciais
testemunhas da ação delitiva. No entanto, nenhum dos referidos
passageiros, à exceção da ofendida, foi ouvido, seja em juízo ou
em solo policial. Ainda, durante a investigação preliminar, a
autorida de policial requisitou à empresa responsável pelo ônibus
em que praticados os crimes informações sobre a existência de
imagens do momento da conduta. A referida empresa indicou não
notar "nenhuma ação anormal em nenhum dos 12 coletivos" no
interregno de tempo mencionado pela autoridade, e se prontificou
a enviar os arquivos contendo as imagens para os órgãos estatais
competentes, os quais, contudo, se mantiveram inertes e não
solicitaram o traslado das imagens ao caderno probatório, o que
chama a atenção, pois, em um contexto de fragilidade probatória,
o depoimento dos demais passageiros do veículo coletivo e a
filmagem do circuito interno de monitoramento do ônibus onde
foi praticado o crime poderiam pôr a termo esse cenário de
incerteza, comprovando a tese acusatória ou até mesmo atestando
a inocência do Acusado.
3. Aplica-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance
probatória, a qual dispõe que "o Estado não pode perder a
oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as
provas possíveis se constituem como preceitos do devido
processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito
(ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO,
estão em jogo"
Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória
aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13,
n. 3, dez. 2017, p. 464; sem grifos no original. Disponível em:
[https://seer.atitus. edu.br/index.php/revistadedireito/article/view
/2095/1483]).
4. Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado
não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos
merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser
cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de
condenações baseadas em prova frágil, mormente quando
possível a produção de elemento probatório que, É
potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal.
de se concluir, portanto, que a prova produzida não pode lastrear,
por si só, o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do
Paciente. De fato, em razão da grave falha instrutória, a
condenação foi amparada tão somente no reconhecimento
fotográfico realizado com a interferência direta de agentes estatais
e no depoimento da vítima prestado em juízo que apresentou
inconsistências substanciais na descrição do sujeito. Não foram
ouvidas outras testemunhas, não houve confissão por parte do Réu
e a res furtiva não foi apreendida em seu poder.
5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso V,
(
, relatora
, 6a T., DJe de
HC n. 706.365/RJ
Ministra Laurita Vaz
grifei.)
30/5/2023,

Na mesma linha, julgado da Quinta Turma:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de condenação do acusado esbarra na
,
Súmula 7/STJ
tendo o Tribunal local, soberano no exame dos fatos e provas da
causa, destacado diversas incongruências nos depoimentos em
que se baseia o Ministério Público.
2. A falta de produção de provas essenciais para a elucidação
dos fatos configura perda da chance probatória, estando o
acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta
Corte Superior no ponto.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.121.042/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe de
destaquei.)
Dantas
12/4/2024,

Nesse cenário, não verifico as violações sustentadas pelo Ministério
Público. Trata-se de hipótese de manutenção do acórdão recorrido.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56626348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: ca02be4b-46c2-4c46-a574-a0e0f86e6061

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.228.882 / RS
Número Registro: 2025/0310387-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50046807720238210065 50066983720248210065 53722078620248217000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DIONATAN DA SILVA TEM PASS
ADVOGADO
: PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
CORRÉU
: CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIONATAN DA SILVA TEM PASS
ADVOGADO : PARAGUACU SOARES NEVES JUNIOR - RS0068373
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56936603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 3951420f-7084-4f09-85ae-a2d935f789ed

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 3951420f-7084-4f09-85ae-a2d935f789ed